Tribunal: TJBA
Processo: 8056786-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056786-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADO: PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE MODULA PRAZO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por PEROXY BAHIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8056786-73.2024.8.05.0000, interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade ou contradição ao estabelecer novo prazo para cumprimento da tutela de urgência, diante do decurso de mais de um ano desde o deferimento da liminar original. III . Razões de decidir 3. O voto condutor esclarece que o novo prazo de 15 dias para cumprimento da tutela tem efeitos ex nunc, substituindo expressamente o anterior, o que afasta qualquer obscuridade na decisão. 4. O acórdão afirma de modo expresso que o novo prazo visa permitir análise técnica sem comprometer a eficácia da medida, afastando alegada contradição entre os fundamentos e o dispositivo. 5. Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, não se verificando vício que justifique a alteração do julgado. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 89644723) nestes autos de nº 8056786-73.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA e como Embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator